Tribunal: STF
Processo: RHC 270464
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Lorenzo Matos de Santana Nogueira, em favor de Ricardo Alves Soares,  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1.060.073/BA, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Entende esta Corte Superior que a fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória, tal como se verifica no caso. 
2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 33)

Nesta Corte (eDOC 40), o recorrente enfatiza a incompatibilidade entre a imposição do regime semiaberto e a imposição da prisão preventiva.
Aponta que “a prisão preventiva é executada, na prática, em regime fechado, ao passo que a própria sentença - posteriormente revista pelo Tribunal - estabeleceu que o cumprimento da pena deve ocorrer em regime inicial semiaberto, o que acaba por impor ao recorrente restrição de liberdade mais gravosa em caráter cautelar do que aquela decorrente da própria condenação judicial.” (p. 3)
Alega que “o recorrente permanece submetido a regime de encarceramento incompatível com aquele fixado na condenação, circunstância que se agrava ao se verificar que já se encontra preso há mais de dois anos, período que representa parcela extremamente relevante da pena total fixada.” (p. 3)
Pleiteia o provimento do recurso, para revogar a prisão preventiva, ainda que sob medida cautelar diversa da prisão.
Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado da Bahia requereu o não conhecimento do recurso.
Decido.

De início, verifico que a matéria ventilada neste recurso  já foi decidida no julgamento do HC 262.789/BA, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18.11.2025. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019).

Naquele Habeas Corpus, o impetrante formulou o mesmo pedido que aqui formula, quando registrei que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, e quando presentes motivos que justificam a medida, o que é o caso dos autos.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente